Tribunal: STF
Processo: AI 677891
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE INCÊNDIO.
   CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - É legítima a cobrança
   da Taxa cobrada em razão da prevenção de incêndios, porquanto
   instituída como contraprestação a serviço essencial, específico e
   divisível. Precedentes.
II - Agravo regimental improvido.